Tribunal: TCU
Processo: 006.523/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Admissão judicial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de admissão de pessoal efetuada pela Caixa Econômica Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, e 41 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de admissão da sra. Ilka Alves Benjoíno; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. dê ciência desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e que faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. informe, no prazo de trinta dias, o andamento de eventual processo judicial relativo à admissão da interessada na Justiça Federal, haja vista os termos da decisão proferida pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, proferida em 20/5/2020; 9.2.3. encaminhe a este Tribunal, no prazo de trinta dias, a relação dos empregados admitidos que integravam processos nos quais a Justiça do Trabalho reconheceu sua incompetência e aplicou o § 4o do art. 64 do Código de Processo Civil, e informe as providências adotadas nessas hipóteses; 9.3. esclarecer à entidade que, a despeito da negativa de registro do ato, a admissão poderá subsistir enquanto se mantiver hígida a decisão judicial favorável à interessada; 9.4. determinar à Sefip que faça juntar aos autos dos processos em que atua as sentenças judiciais que fundamentam suas propostas de encaminhamento.